Tribunal: TJDFT
Processo: 0749627-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749627-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO AGRAVADO: INTERMARKET IMOVEIS LTDA D E S P A C H O ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 38371173. Neste contexto, dê-se vista a Embargada INTERMARKET IMÓVEIS LTDA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator